Tribunal: TJBA
Processo: 8003241-16.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003241-16.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Advogado(s)
:
SIDIRLEY SOEIRO DE CASTRO, ROSANA SILVA DE OLIVEIRA VIANA, BRAINER WENDEL MOZART MIGUEL, GERALDO RIBEIRO DA COSTA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO DE EMPRESA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu a segurança para anular o ato de inabilitação da empresa impetrante na Concorrência Pública nº 001/2022, bem como declarou a nulidade da revogação desse certame e do lançamento de nova licitação (CP nº 009/2022). A Apelada alegou intempestividade do recurso, e requereu aplicação dos efeitos da revelia diante da ausência de informações das autoridades coatoras. O Município Apelante, por sua vez, suscitou preliminar de nulidade parcial da sentença, por extrapolação dos limites da lide (julgamento ultra petita), sustentando ainda a legalidade do ato de inabilitação da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a tempestividade da apelação interposta pelo Município; (ii) definir se houve julgamento ultra petita na sentença, ao estender seus efeitos a atos não impugnados no mandado de segurança; (iii) analisar a legalidade do ato administrativo de inabilitação da empresa impetrante na Concorrência Pública nº 001/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo recursal da Fazenda Pública é contado em dobro, nos termos do art. 183 do CPC, sendo tempestiva a apelação interposta em 16/05/2023, dentro do prazo legal de 30 dias úteis contados da intimação ocorrida em 10/04/2023.

O rito do Mandado de Segurança exige prova pré-constituída e não admite os efeitos da revelia, sendo inaplicável a presunção de veracidade dos fatos em razão da ausência de informações pelas autoridades coatoras.

A sentença incorre em julgamento ultra petita ao declarar a nulidade da revogação da CP 001/2022 e do lançamento da nova licitação (CP 009/2022), porquanto tais atos não integraram o objeto inicial do mandado de segurança, sendo posteriores à impetração e à citação.

A análise da legalidade da inabilitação da empresa impetrante se limita à verificação da ausência de motivação idônea para a alteração da pontuação, em violação ao princípio do julgamento objetivo previsto no art. 3º e no art. 44, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

A prova pré-constituída comprova a ausência de justificativas técnicas para a modificação abrupta da nota anteriormente atribuída, o que configura ilegalidade no ato administrativo e impõe sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública faz jus ao prazo em dobro para recorrer, conforme dispõe o art. 183 do CPC.

A ausência de manifestação da autoridade coatora em mandado de segurança não gera efeitos de revelia, nem presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.

O julgamento ultra petita ocorre quando o magistrado decide além do que foi pedido, sendo nula a parte da sentença que extrapola os limites objetivos da lide fixados na petição inicial.

A alteração imotivada da pontuação de licitante, sem respaldo técnico ou critério objetivo, viola o princípio do julgamento objetivo e enseja a nulidade do ato de inabilitação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 183, 492, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei nº 8.666/93, arts. 3º e 44, § 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003241-16.2022.8.05.0079
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e como apelada FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CINHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator